Tribunal: CARF
Processo: 11516.720469/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720469/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.856 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e
dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 51.015.477-8, de contribuição previdenciária
incidente sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho, nos termos do inc. IV do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 397 a 422) em que se arguiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720469/2012-17
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720469/2012-17

a) A nulidade da decisão recorrida, por prejuízo à defesa, porque não teriam sido
integralmente apreciados os argumentos da impugnação;
b) Da inaplicabilidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, a
cooperativas de trabalho que prestam serviços de saúde;
c) Ausência de disposição constitucional que autorize a equiparação de
cooperativas a pessoas jurídicas para efeito da incidência previdenciária;
d) O descabimento da taxa Selic, e
e) O descabimento de juros sobre a multa lançada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Trata-se da incidência de contribuição previdenciária sobre as notas fiscais de
prestação de serviços realizados por cooperativas de trabalho, matéria inúmeras vezes decidida
por esta turma.
Compulsando a decisão recorrida, percebo que os argumentos trazidos na
impugnação foram enfrentados, ainda que de maneira tangencial. Rejeito, pois, a preliminar.
O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada no RE 595.838, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelas Turmas do
CARF:
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.856 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720469/2012-17

Considerando que essa é a única matéria dos autos, o recurso deve ser provido.
Deixo de apreciar as demais razões recursais por desnecessário.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital